Tribunal: STF
Processo: MS 27960
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-27
Data de publicação: 2011-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, POR MEIO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ESCOLHA MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS. VIOLAÇÃO DO ART. 93, II, C, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A aferição do merecimento é feita levando-se em conta diversos critérios, não apenas dados objetivos, mas também outros relativos à produtividade e presteza no exercício da jurisdição.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.